Tribunal: TJMT
Processo: 0000615-85.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000615-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO HENRIQUE KAVA (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), NATASHA ATANILZA DOS REIS DE SIQUEIRA - CPF: 057.502.341-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRATICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RELATOS DA OFENDIDA CONFIRMADOS PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, frequentemente cometidos às escondidas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor probatório, especialmente quando
o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas
.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, confirmada pela localização das lesões atestadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adriano Henrique Kava
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000615-85.2017.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito das relações domésticas e familiares (CP, art. 129, § 9o), com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por falta de provas, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
– Id. 150071344, pp. 2-10.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais – Id. 150071346, pp. 1-6.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 153512178, pp. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

"(...) No dia 26 de dezembro de 2016, por volta das 18h40min, na residência localizada na Rua 20, quadra 18, casa 01, bairro Jardim Industriário I, nesta capital, o denunciado Adriano Henrique Kava agrediu e ameaçou a vítima Natasha Atanilza dos Reis (19 anos), com quem convive há mais de dois anos e possuem um filho de 7 meses.

No dia dos fatos, o casal se desentendeu e o denunciado agrediu a vítima com apertões no pescoço e chute na perna, provocando “equimoses avermelhadas em região carotidiana esquerda, infra e suprahioidiana, torácica esquerda, terço superior de perna esquerda” (laudo pericial n.o 1.9067.2.2016.97918-01 – anexo).

Não obstante, o denunciado ainda ameaçou a vítima de morte, provocando-lhe fundado temor.

As agressões cessaram após a vítima conseguir se desvencilhar do denunciado e correr para fora da casa pedindo por socorro.

Assim agindo, o denunciado ADRIANO HENRIQUE KAVA violou a norma contida no art. 129 § 9o, art. 147, cc 61, II, “f ”, c/c. Art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado. Requer a oitiva das testemunhas abaixo: (...)”–
Id. 112551087, pp. 1-2.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado como incurso no crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante este juízo, sob argumento de não existirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade se encontra devidamente demonstrada pelo laudo pericial presente no Id. 112551087, pp. 4-6, que atesta a presença de: “
Equimoses avermelhadas em região carotidiana esquerda, infra e suprahioidiana, torácica, terço superior de perna esquerda
”.

Quanto à autoria delitiva, interrogado pela autoridade policial, o acusado Adriano Henrique Kava negou ter agredido a sua companheira, ressaltando que apenas “
segurou a vítima e pegou no pescoço
” para se defender, senão veja-se:

“
(...)Que conheceu sua companheira Nathasha, há pouco mais de 02 anos e passaram a viver juntos há mais ou menos 02 anos; Que após a convivência, descobriu que sua companheira tinha uma doença psicológica Síndrome de boderlaine, que ela tem dupla personalidade, inclusive parou de fazer tratamento; Que, neste período tiveram um filho que está com pouco mais de 07 meses e que mora com o casal; que, indagado sobre outras vezes que agrediu a sua companheira Natasha, como ela própria denunciou o interrogando salienta que sempre foi agredido, uma única vez ela agrediu sua mãe e sua avó e lhe deu um soco; Que, na tarde de ontem ela quem partiu para cima do interrogando, a única coisa que fez foi segurar ela e pegou no pescoço, Que, devido a gritaria dela é que os vizinhos acionaram a Polícia; Que tem intenção de separar, pois não tem como continuar o relacionamento; Que, se disse alguma coisa que a ameaçou, não foi de matar, disse algo no momento de nervosismo, devido ao filho o qual ela não cuida direito (...)” –
Id. 112551087, pp. 22 – destaquei.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva, asseverando que a vítima trancou a porta da residência, impedindo-o de sair com seu filho no colo, ocasião em que o agrediu diversas vezes, motivo pelo qual, com o intuito de se defender, empurrou a vítima até a porta do quarto e fechou a porta, momento em que ela provavelmente se machucou –Id. 112551089.

No entanto, a vítima relatou na fase inquisitiva que, durante uma discussão, o acusado a agrediu com apertões no pescoço e chutes na perna, conforme se depreende do trecho a seguir reproduzido:

“(...) QUE a declarante informa que iniciou um relacionamento com o agressor ADRIANO H. KAVA há mais de dois anos e moram juntos há aproximadamente 02 anos e o casal tem um filho que está com 07 meses aproximadamente; Que, trabalhavam juntos para obter uma renda e ajuda seu marido em casa, via internet; Que, neste período o casal já teve algumas brigas, mas acabaram se resolvendo, uma única vez registrou boletim de ocorrência mas não deu continuidade e nunca solicitou medidas protetivas; Que, na data de hoje, por motivos fúteis, o simples fato de animas domésticos terem quebrado um espelho iniciaram uma discussão entre ambos e a declarante foi agredida, com apertões no pescoço e chute na perna e foi xingada de 'VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, VACA' e outros palavrões; Que, somente cessou as agressões porque escapou e saiu para fora gritando por socorro pois temia também que seu filho fosse machucado, ele batia na declarante com o bebê no colo, muito nervoso e agressivo e dizia 'VOU TE MATAR'; Que comunicou o ocorrido com o tio que é advogado e ele quem acionou a Polícia que foi ao local e prendeu o agressor (...)”
– Id. 112551087, pp. 17 – destaquei.

Em juízo, a ofendida, confirmou a ocorrência do crime, corroborando com o depoimento prestado na fase inquisitiva, veja-se:

FORA PERGUNTADO: No dia 26 de dezembro consta aqui que esses fatos se deram lá no Jardim Industriário quando tivera acontecido a agressão física e a ameaça. O que aconteceu especificamente nesse dia? (02min33s) Então nós discutimos como sempre né, não era todas as vezes que eu denunciava porque eu ficava com medo né e dessa vez ele realmente me enforcou, até eu fiz o corpo de delito né e ele me enforcou, me jogando no chão e enforcando e eu tive que ligar para a polícia né porque eu não sabia o que fazer, porque eu estava com medo e ai foi isso que aconteceu. FORA PERGUNTADO: E a ameaça? Consta aqui que ele também praticou outra conduta que tinha ameaçado a senhora de morte, certo? (03min06s) Sim, sempre que ocorria alguma agressão verbalmente ele falava “vou te matar se você falar alguma coisa”, “ninguém vai te ajudar, então não adianta você procurar algum meio”, “você não tem muito contato com a sua família então não adianta você procurar algum meio para você salvar, então se você fizer alguma coisa, me denunciar, eu vou tentar alguma coisa contra você”. FORA PERGUNTADO: Nesse dia especificamente primeiro houve a agressão e depois a ameaça ou veio a ameaça primeiro e depois a agressão? (03min41s) Então no momento que ele estava com a mão no meu pescoço houve a ameaça. Então foi ao mesmo tempo. (...) FORA PERGUNTADO: Você lembra onde ficou machucada? (07min54s) No pescoço, foi mais no pescoço porque ele tinha me enforcado então ficou a marca dele né. Em outros lugares também, eu não lembro... fiquei machucada no braço. FORA PERGUNTADO: Ele usou algum instrumento ou só força física? (08min12s) Só força física, ele era bem forte. –
Id. 112551093 – 112551095.

Nesse ponto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às outras provas angariadas sob o crivo do contraditório, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado
. Condenação mantida. Apelo conhecido e desprovido.
(TJMT – Apelação n. 0009587-05.2017.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 20.11.2021).

Acrescenta ainda, o policial militar
João Paulo Ferreira de Oliveira Pires
em seu depoimento na fase inquisitiva que a guarnição foi acionada para verificar situação de violência doméstica, destacando que encontrou a vítima chorando e muito nervosa, senão veja-se:

“(...) Na data de hoje, às 18:40 hs a guarnição da viatura 703 foi acionada via Ciosp para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Rua 20 do Jd. Industriário. A guarnição foi ao local onde a vítima Natasha Aranilza estava chorando e muito nervosa relatou que convive com o suspeito ADRIANO, aproximadamente 02 anos e já fora agredida várias vezes fisicamente e verbalmente (...)” –
Id. 112551087, pp.15.

Ademais, embora o acusado
Adriano Henrique Kava
sustente que apenas empurrou a vítima para tentar se desvincular das agressões por ela perpetradas, certo é que a localização das lesões não corrobora a tese defensiva, já que a vítima apresentava escoriações no pescoço e na perna esquerda, condizentes com a versão trazida pela ofendida de que o réu teria lhe enforcado e desferido chutes em sua perna.

Logo, o conjunto probatório coligido aos autos denota que a ofendida
Natasha,
foi agredida pelo apelante durante uma discussão, agressões que ofenderam a integridade corporal da vítima.

Desse modo, não há falar em absolvição por falta de provas, visto que
o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023